Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728831-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) validade do procedimento de busca pessoal; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito constante no art. 28 da Lei de Drogas; (iii) dosimetria da pena; (iv) aplicação da figura do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal exige motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita acerca da prática de ilícito penal. A mera alegação genérica de “fundada suspeita” não pode ser suficiente para que a busca pessoal seja considerada lícita, exigindo-se justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT. 5. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, resta justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 6. A apreensão de 11,19g de cocaína e 15,21g de maconha não justifica a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da LAD. 7. A reincidência é fator impeditivo para o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 244, 564, inciso IV, e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a busca pessoal foi realizada sem autorização judicial ou fundada suspeita, em desacordo com o que exige a norma, configurando ilegalidade da diligência. Assevera que a ausência dos requisitos legais na realização da busca pessoal ensejaria nulidade processual por inobservância de formalidade essencial. Sustenta ter ocorrido nulidade relativa, porque, embora deva ser arguida oportunamente, permanece quando há demonstração inequívoca de prejuízo à defesa; b) artigo 157, caput, e § 1o, do CPP, tendo em vista que as provas obtidas por meio ilícito, inclusive as que delas derivam, devem ser consideradas inadmissíveis, comprometendo a integridade da instrução criminal; e c) artigo 386, inciso VII, do CPP, diante da ilicitude das provas e da ausência de outros elementos seguros de autoria e materialidade, razão pela qual entende que deve ser absolvido por insuficiência probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput, e § 1o, 244, 386, inciso VII, 564, inciso IV, e 573, § 1o, todos do CPP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027